Tribunal: STF
Processo: HC 70964
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". "SURSIS". Periodo de prova fixado
acima do minimo legal: falta de fundamentação.
          A  fixação do periodo de prova acima do minimo legal, ao se
conceder  o beneficio da  suspensão condicional  da execução da pena,
exige motivação.
          "Habeas-corpus" conhecido e deferido para anular a parte do
acórdão  que fixou  o  periodo de  prova  acima do  minimo  legal sem
fundamentação, para que o Tribunal coator motive o prazo do "sursis",
caso exceda o minimo legal.